Tribunal: TJBA
Processo: 8006256-51.2023.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8006256-51.2023.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: CREUZA MOREIRA DAS VIRGENS

Advogado(s)
:
BRUNA PIRES VALENTE

APELADO: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL

Advogado(s)
:
TARCISIO REBOUCAS PORTO JUNIOR

A C O R D Ã O

DIR
EITO CIVIL E DO CONSUMIDOR.
APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA BUCOMAXILOFACIAL. PROFISSIONAL NÃO CREDENCIADO.
EXISTÊNCIA DE REDE DISPONÍVEL EM MUNICÍPIO LIMÍTROFE. AUSÊNCIA DE ILICITUDE.
DANO MORAL INEXISTENTE. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação interposta por beneficiária de plano de saúde contra sentença que julgou improcedente pedido de custeio de cirurgia bucomaxilofacial com profissional não credenciado no município de sua residência e indenização por danos morais. A sentença reconheceu a regularidade da conduta da operadora, que indicou profissional credenciado em município limítrofe e ofereceu reembolso nos moldes contratuais.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se:

(i) a operadora de plano de saúde é obrigada a custear integralmente cirurgia realizada com profissional não credenciado, mesmo tendo indicado profissional credenciado em município limítrofe;

(ii) a recusa ao custeio nas condições requeridas enseja reparação por danos morais.

III. Razões de decidir

A operadora indicou profissional credenciado no município de Ilhéus, limítrofe ao domicílio da autora, o que está em conformidade com o art. 4º da RN nº 566/2022 da ANS.

Não houve comprovação de que o profissional indicado fosse desqualificado ou que a cirurgia não pudesse ser realizada com segurança em Ilhéus.

O plano de saúde ofereceu reembolso conforme previsto na Tabela Geral de Auxílios (TGA), observando os limites contratuais.

A recusa ao custeio integral do procedimento com profissional não credenciado, diante da existência de rede disponível, não configura ato ilícito nem ofensa à personalidade da autora.

Inexistindo ilicitude, não há falar em dano moral indenizável.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos da Apelação Cível nº 0000000-00.2024.8.05.0113, em que figura como apelante
CREUZA MOREIRA DAS VIRGENS
, e como apelada
CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL – CASSI
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação
, pelas razões adiante explanadas.

MM-02